Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728923-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, no contexto da execução penal no 0406724-06.2021.8.07.0015, homologou, de ofício, para fins de remição, os dias trabalhados e as horas estudadas do sentenciado CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE, sem a prévia manifestação do Órgão Ministerial (ID 49119860). Argumenta que tal conduta viola as disposições estabelecidas no RITJDFT e no art. 126, § 8o, da LEP, que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nessas situações. Esclarece que ante a manifestação do Ministério Público pela nulidade da r. decisão, o d. Juízo havia decidido anular suas decisões e dar vista prévia ao Ministério Público nos seguintes processos: 0028943-30.2011.8.07.0015, 0020012-72.2010.8.07.0015, 0401310- 90.2022.8.07.0015, 0122110-48.2004.8.07.0015, 0408810-13.2022.8.07.0015, 0019145-69.2016.8.07.0015 e 0407575-16.2019.8.07.0015. No entanto, posteriormente, e na contramão das decisões supra, o Juízo titular da VEP alterou seu entendimento e suspendeu os efeitos de sua decisão anulatória. Alega que a decisão se mostrou errática, pois, além de inobservar a legislação pátria, abala a segurança jurídica. Explana que, seja qual for a situação de excepcionalidade, a função do Ministério Público deve ser preservada, garantindo que o Órgão agirá em harmonia com os Magistrados da VEP/DF, a fim de dar a devida celeridade na análise dos direitos dos reeducandos, bem como conduzir o imenso quantitativo de execuções penais com a efetividade necessária. Ao final, busca a procedência da reclamação para declarar a nulidade da decisão que homologou as certidões, para fins de remição, sem oitiva prévia do Ministério Público (ID 49119859). A d. juíza da VEP prestou informações de ID 50168667, pontuando a inadequação da via eleita pela parte reclamante, além da inexistência de qualquer dano ou prejuízo à parte executada como resultado do ato ora questionado, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do feito. A d. Procuradoria se manifesta pelo conhecimento da presente reclamação. Caso assim não entenda, opina pelo seu conhecimento como agravo em execução, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. No mérito, pela procedência da reclamação ou pelo provimento do recurso de agravo. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação não pode ser admitida, pois, não atende os pressupostos processuais. Conforme o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal: "Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." (Grifo nosso.) No caso, o Reclamante contesta decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que é passível de agravo no contexto da execução penal, nos termos do art. 197 da LEP: "Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." É importante observar que o cabimento do agravo na execução, contra as decisões do Juízo de execução penal é reforçado pelo Enunciado persuasivo no 700 da Súmula de jurisprudência do STF, que estabelece: "É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." Portanto, a existência de recurso específico, como o agravo na execução, torna inadequada a aplicação do princípio da fungibilidade para utilização da reclamação pelo Ministério Público, por se tratar de erro inescusável. Além disso, como observado pelo Juízo reclamado, não há prejuízo concreto ao Ministério Público, devendo ser respeitado o disposto no art. 563 do CPP. Nesses termos: “Por outro lado, o RITJDFT também prevê, para a admissão da reclamação, a possibilidade de que a decisão impugnada resulte em dano irreparável ou de difícil reparação. Neste caso concreto, este Juízo entende pela inexistência de qualquer dano ou prejuízo à parte executada como resultado do ato ora questionado, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do feito. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, argumenta-se no sentido de que o acolhimento da Reclamação não pode ter por fundamento o fato de que em situação similar esta Magistrada decidiu de forma diferente da decisão reclamada, por dois motivos a saber: a um, porque o princípio constitucional da independência funcional assim o autoriza; e, a dois, porque mudei meu entendimento, a partir dos argumentos expendidos por um dos colegas substitutos em auxílio neste Juízo, o que também é perfeitamente possível no Ordenamento Jurídico Pátrio. É que, reanalisando o tema, entendi que não havia aplicado o melhor direito ao fato concreto ao anular a decisão concessiva de remição nos feitos apontados pela reclamante e me convenci que, segundo uma das mais comezinhas regras do direito processual penal, aplicável subsidiariamente às normas contidas na Lei de Execução Penal, não há nulidade sem prejuízo (pas de nulltite sans grief). Como bem ressaltado na decisão reclamada, tamanha a importância do postulado que acabou positivado no Código de Processo Penal, que disciplina: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, sendo doravante o entendimento uníssono deste Juízo, falhamos ao compreender o pedido de reconhecimento de nulidade formulado pelo Ministério Público, sobretudo quando não se cogita de qualquer prejuízo, consubstanciado em error in judicando, o que, se o caso, poderia ser alegado a posteriori, possibilitando que este Juízo revisitasse a questão, revogando eventual decisão homologatória equivocada. (...)” (ID 50168667) Adicionalmente, deve-se considerar a natureza excepcional da reclamação e a ausência de qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, destacando que a autoridade decisória aventou a possibilidade de contraditório diferido, caso demonstrado eventual erro na homologação da remição. Vejamos: “(...) como já afirmado, as partes são intimadas de toda e qualquer decisão proferida nos autos acerca das certidões de remição e, em caso de subsequente constatação de erro, é plenamente possível que a falha seja revista, revogando-se a decisão então proferida, na parte em que equivocada. (...)” (ID 49119862) Além disso, segundo o art. 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o prazo para a reclamação é de 5 (cinco) dias, a partir da data em que o ato foi conhecido, da seguinte forma: "O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato." A decisão contestada pelo Reclamante foi proferida em 14/06/2023 (ID 49119860), sendo que o Ministério Público tomou ciência dela em 25/06/2023 (domingo - ID 49119861). Embora o prazo de 5 (cinco) dias tenha começado em 27/06/2023 (terça-feira) e terminado em 03/07/2023 (segunda-feira), a presente reclamação só foi interposta em 19/07/2023, o que a torna manifestamente intempestiva. Vale ressaltar que o pedido de anulação da decisão de ID 49119861 (protocolizado em 25/06/2023) não interrompe o prazo de 5 (cinco) dias para a reclamação, nem para um eventual agravo na execução, pois a data da publicação da decisão no ID 49119862, que negou o pedido de anulação ao Juízo de origem, não é considerada. Ante o exposto, com base nos argumentos acima, nego seguimento à presente reclamação, consoante o art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 29/09/2023 JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator